Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E CTB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPRUDÊNCIA AO MUDAR DE FAIXA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido principal e improcedente o contraposto, para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 3.045,98 (três mil, quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a título de reparação pelos danos patrimoniais.
2. Em suas razões recursais, afirma que há insuficiência probatória acerca do fato constitutivo do direito dos autores. Aduz, ainda, que realizou todas as manobras de forma correta no dia do acidente, em observância às normas do Código de Trânsito brasileiro, acrescentando, todavia, que não detém meios para comprovar a culpa do autor. Sustenta que do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada, motivo pelo qual requer a reforma da sentença vergastada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicial e contraposto, de modo que cada parte deverá arcar com o seu respectivo prejuízo.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas devidamente recolhidos (IDs 68999424 e 68999427). Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil, bem como do Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/97, por se tratar de acidente de trânsito.
5. O autor afirma que, no dia e local dos fatos, seguia de motocicleta pela faixa da direita da pista, quando foi surpreendido com a manobra do réu, que mudou o seu veículo da faixa da esquerda para a da direita, provocando o acidente.
6. Em contrapartida, o requerido aduz que, após mudar da faixa da esquerda para a central, sinalizou para mudar para a faixa da direita. Assevera que conferiu pelos retrovisores e verificou que havia espaço para a manobra. Assim, promoveu a mudança da faixa central para a da direita, sinalizando com seta. Todavia, quando seu automóvel já estava posicionado no meio da faixa, a moto conduzida pelo segundo autor colidiu com a lateral de seu carro.
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso em tela, é incontroverso que o autor estava na faixa da direita e o requerido na faixa da esquerda e que este teria mudado de faixa para se colocar naquela em que o autor trafegava. Desta feita, a hipótese diz respeito à mudança de faixa. Nesse contexto, cumpre destacar que a indicação do desejo de mudança de faixa pelo acionamento da seta não é suficiente para a imediata execução da manobra, sendo imprescindível que o motorista se assegure de que as condições de trânsito lhe são favoráveis.
9. Partindo desse pressuposto, em que pese a inexistência de laudo pericial, é possível concluir por meio da dinâmica fática narrada pelas partes e das imagens acostadas aos autos, que a causa determinante para o acidente foi, de fato, a conduta imprudente do réu ao manobrar seu veículo da faixa central para a da direita e interceptar a trajetória do veículo conduzido pelo autor, sem se assegurar se havia um espaço seguro para tanto, infringindo, dessa forma, a norma de trânsito prevista no art. 28 do CTB. Ressalte-se que o local da avaria no carro do recorrente, qual seja, na porta dianteira direita corrobora essa conclusão, haja vista que essa é a parte do veículo que inicialmente invade a faixa ao realizar a referida manobra. Na espécie, verifica-se que houve erro de cálculo na mudança de faixa por parte do réu.
10. Ante o exposto, verifica-se que o recorrente é responsável pelo acidente e, por conseguinte, pelos danos materiais dele advindos e devidamente comprovados nos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.